Tribunal: TJSP
Processo: 1035064-27.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Consórcio. Imóveis. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Desistência/exclusão do grupo. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso e com base nos percentuais estipulados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Taxa administrativa deduzida até a data da exclusão da autora do grupo consorcial. Multas contratuais.

Ementa:
Apelação. Consórcio. Imóveis. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Desistência/exclusão do grupo. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso e com base nos percentuais estipulados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Taxa administrativa deduzida até a data da exclusão da autora do grupo consorcial. Multas contratuais. Inadmissibilidade da cobrança, vez que não demonstrado qualquer prejuízo ao grupo consorcial ou à administradora do consórcio. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035064-27.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelada KATIA TORRES
DELANHESI SCANDURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
2
Voto n.o 19109
Apelação n.o 1035064-27.2018.8.26.0001 Processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
Apelada: Katia Torres Delanhesi Scandura (Justiça gratuita)
Juíza: Cinthia Elias de Almeida
Apelação. Consórcio. Imóveis. Ação de rescisão contratual c/c
restituição de quantias pagas. Desistência/exclusão do grupo. A
correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso e com base
nos percentuais estipulados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Taxa administrativa deduzida até a data da exclusão da
autora do grupo consorcial. Multas contratuais. Inadmissibilidade da
cobrança, vez que não demonstrado qualquer prejuízo ao grupo
consorcial ou à administradora do consórcio. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
parcial procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.156/159, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas proposta por
Katia Torres Delanhesi Scandura contra Itaú Administradora de Consórcios Ltda para determinar a
devolução das parcelas de consórcio pagas pela autora no prazo máximo de 30 (trinta) dias a
contar do encerramento do grupo ou de sua contemplação em sorteio, caso este ocorra primeiro,
com correção monetária desde os pagamentos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
incidindo estes somente após o decurso do prazo acima especificado. Referida decisão determinou
que a ré poderá deduzir dos pagamentos a taxa de administração de forma proporcional ao tempo
de participação no consórcio, restando afastada cobrança de cláusula penal de 15% (quinze por
cento). Sucumbente recíprocos, as custas e despesas processuais serão divididas entre as partes em
porções iguais. Quanto aos honorários, a autora foi condenada a pagar honorários ao advogado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
3
ré fixados por equidade em R$2.000,00, e a ré, a pagar honorários advocatícios ao da autora na
mesma quantia, sendo vedada a compensação (art. 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil).
Inconformada, apela a ré sustentando a reforma da sentença no que tange
ao reconhecimento dos abatimentos autorizados, mormente cláusula penal e forma de aplicação da
correção monetária. Defende a restituição do valor deduzindo-se o percentual de 15% previsto no
contrato, a título de cláusula penal, penalidade pela desistência, prevista no parágrafo 2o, do
Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que não há que se falar em incidência da multa
apenas em caso de comprovado prejuízo ao grupo, porque ele é implícito, pois com a desistência
de um consorciado a revenda da cota não é imediata e nem sempre é possível revendê-la, em razão
do andamento do grupo. Sustenta a restituição do valor ao consorciado calculado com base no
percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação,
ressaltando que a cláusula 26.5 estabelece que é mera reprodução do disposto no artigo 30, da Lei
11.795 de 2008, norma revestida de presunção de constitucionalidade, e não há outra forma de
atualização de valores que não seja com base no valor do bem objeto do plano. Insurge-se contra a
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porque os pedidos nesta demanda poderiam
ser obtidos pela via administrativa. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes
os pedidos iniciais (fls. 161/169).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 170/171).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do
recurso (fls.174/179).
O recurso de apelação foi distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento no 2070489-67.2019.8.26.0000.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
4
A autora afirma na inicial, que firmou com a ré contrato para aquisição
de carta de crédito para compra de imóvel; que efetuou o pagamento atualizado no montante de
R$43.450,92, mas precisou interromper os pagamentos por dispensa inesperada do trabalho.
Informa que procurou resolver administrativamente o distrato, mas sem êxito. Diz abusiva a
cláusula contratual que prevê a devolução das parcelas somente por sorteio do grupo de desistentes
ou no encerramento do grupo, por impor onerosidade excessiva e colocar o consorciado em
desvantagem nos termos do artigo 51, IV, e §1o do Código de Defesa do Consumidor. Defende a
nulidade das cláusulas sobre a multa pela desistência/cancelamento, bem como a taxa de
administração. Assevera que a cláusula penal deve ser afastada, já que a desistência do consórcio
não configura infração contratual, mas exercício de faculdade conferida ao consorciado, e a taxa
de administração cobrada antecipadamente, abusiva, deverá ser calculada de forma proporcional
ao período pelo qual ela integrou o grupo (9 meses), não incidindo sobre o valor integral da
condenação. Requer a declaração de nulidade das cláusulas do contrato de adesão referente à taxa
de administração no percentual total, a devolução dos valores por sorteio ou somente após 30 dias
do encerramento do grupo e multas contratuais sobre os valores pagos por desistência ou
cancelamento. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais (fls.01/07 e 60).
A ré em contestação defende a impossibilidade de restituição imediata,
ressaltando que a cota do consórcio objeto da lide foi contratada em 2017, na vigência da Lei
11.795/2008, com encerramento em 27/06/2031, e a restituição dos valores deverá ocorrer no
momento da contemplação da cota ou até trinta dias do encerramento do grupo, conforme
contratado pela parte autora e previsto no parágrafo 2o do art. 22 da Lei 11.795/2008, ressaltando
que no momento da restituição dos valores deverão ser retidos os percentuais inerentes à taxa de
administração, seguro e cláusula penal. Pugna pela improcedência da demanda (fls. 72/75).
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Cinge-se o recurso quanto aos abatimentos autorizados, em especial a
cláusula penal e a forma de aplicação da correção monetária.
Quanto ao modo de restituição do valor devido, a correção monetária
deve incidir a partir de cada desembolso, conforme preceitua a Súmula 35 do STJ e de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
5
o já observado na r. sentença recorrida:
“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua
restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano
de consórcio.”
Sobre o tema, já se manifestou este C. Tribunal de Justiça:
“CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. Retirada voluntária de consorciado.
Devolução imediata dos valores pagos ao consórcio. Inadmissibilidade.
Surpresa contábil ao grupo. Despesa imprevista, que oneraria o grupo e
os demais consorciados. Tratamento igualitário entre o consorciado
desistente e o consorciado vinculado. Restituição dos valores somente
após 30 dias da data prevista contratualmente para o encerramento do
grupo, deduzida a taxa de administração (STJ, Recursos Repetitivos,
REsp n° 1119300/RS). Correção monetária das parcelas pagas pela
Tabela prática deste E. Tribunal, a partir de cada desembolso (Súmula
n° 35 do STJ). Juros de mora de 1% ao mês, a partir do trigésimo dia da
data prevista contratualmente para encerramento do grupo, caso não
seja feita a restituição. Sentença reformada em parte. Recurso provido
em parte.” (Apelação no 9208691-85.2008.8.26.0000, Relator TASSO
DUARTE DE MELO, j.em 30/05/2012).
De igual modo, saliento que o desconto da taxa administrativa no
percentual de 20% (fls. 33) deve ser cobrada apenas até a data da exclusão da autora do grupo
consorcial, como fundamentado em sentença, já que será cessada a necessidade da continuidade da
administração com relação à autora/apelada.
De outro lado não há se falar em desconto dos valores referentes às
multas contratuais (cláusula 26.4 fls. 28), pois não comprovado qualquer prejuízo ao grupo
consorcial ou à administradora do consórcio, nos termos do artigo 53, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor que assim dispõe:
“§2oNos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
6
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste
artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a
fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.”
Referida cláusula penal (multa contratual) não pode ser aplicada
automaticamente.
Nesse sentido entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO.
CLÁUSULA
PENAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se
descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos
prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem a que chegou o
Tribunal de origem quanto à existência de efetivo prejuízo exigiria a
análise das questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades do
caso concreto, o que é inadequado na via especial, nos termos da
Súmula n.o 7/STJ.
3. Dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o devido
cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com
transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção
das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos
arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe
26/04/2016, grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
7
“A jurisprudência desta Corte Superior entende que a possibilidade de
se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos
prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
(AgRg no REsp n. 1.483.513/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe
26/4/2016.). (...) Ademais, a alteração do contexto fático definido pela
Corte de origem que afirmou que 'No caso em tela, não houve prova
efetiva de prejuízos causados pelo autor apelado ao grupo consorcial,
até porque, como se sabe, as cotas dos consorciados desistentes são
normalmente repassadas a outros interessados até mesmo com vantagem
financeira, anulando eventual prejuízo.' (e-STJ fl. 151), encontra óbice
no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.” (STJ, AREsp. n o 873.796/SP,
Decisão Monocrática, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
20/06/2017).
“CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
REDUTOR. ART. 53, § 2o, DO CDC. PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA
ADMINISTRADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL.
I - A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a
título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do
CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à
administradora do consórcio. II - A atualização monetária das parcelas
a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor
reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do
valor do bem objeto do consórcio. Recurso não conhecido.” (STJ, REsp.
n o 871.421/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j.
11/03/2008).
Esta C. Corte, na mesma linha de entendimento, vem decidindo:
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Contrato de consórcio - Alegação de vício resultante de erro

Inocorrência Hipótese em que o autor se declarou ciente de que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
8
aderindo a grupo de consórcio e de que as contemplações se dariam
somente por sorteio ou lance Ausência de dano moral indenizável
Descabimento da pretensão de devolução imediata dos valores
despendidos - Inaplicabilidade da cláusula penal, ante a inexistência
de demonstração do prejuízo causado aos demais integrantes do grupo
Observância de que, da quantia a ser devolvida ao autor, é cabível
descontar as taxas de administração, de adesão e de seguro previstas no
contrato - Sentença parcialmente reformada Recurso da autora não
provido, provido em parte o da ré.” (TJSP; Apelação Cível
1001717-60.2014.8.26.0286; Relator: PAULO PASTORE FILHO;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro:
02/10/2018, grifei)
“*CONTRATO DE CONSÓRCIO Desistência do consorciado, com a
rescisão do contrato Pretensão à restituição das importâncias pagas
de imediato Cabimento da devolução dos valores pagos, somente ao
final do grupo ou com a contemplação da cota Alegação de nulidade
de cláusulas contratuais indicadas Não ocorrência Não verificação
de abusividade na cláusula que prevê a possibilidade de solicitação
formal pelo consorciado para sua exclusão
Cláusula penal

Possibilidade de previsão de multa, porém, eventual abatimento, por
ocasião da restituição de valores, que é admissível somente na hipótese
de efetiva e cabal demonstração de prejuízo pela administradora
Sentença mantida Recurso não provido.*” (TJSP; Apelação Cível
1001532-16.2018.8.26.0372; Relator: HERALDO DE OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 2a
Vara; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019,
grifei)
No caso dos autos a administradora não comprovou que a desistência ou
exclusão da consorciada ocasionou prejuízos ao grupo de consórcio ou à própria administradora,
obstando aplicação da penalidade contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035064-27.2018.8.26.0001 cst
9
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência recíproca, em R$2.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os
honorários em prol da autora para R$2.500,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)